Tribunal: TJBA
Processo: 0000693-61.2017.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL Nº. 0000693-61.2017.8.05.0199
ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - 1ª TURMA

COMARCA DE ORIGEM: POÇÕES – BA.
APELANTE: MARCOS ANTÔNIO DA SILVA REIS
ADVOGADO(S): TIAGO MARTINIANO CAMPOS MEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO
ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.

1)
PRELIMINARES:

1.1)

NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
INOCORRÊNCIA.
MERO ERRO MATERIAL. PRECLUSÃO.
PRECEDENTES DO STJ.
REJEIÇÃO.

1.
2)
NULIDADE. I
LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES.
APELANTE
QUE TENTOU SE ESCONDER E DISPENSOU SACOLA COM DROGAS.
PRECEDENTES DA CORTE DA CIDADANIA. REJEIÇÃO.

2)
MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU, SUBSIDIARIAMENTE,
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI Nº. 11.343/2006
. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. TESTEMUNHOS POLICIAIS DETALHADOS E CONSONANTES ENTRE SI. CRIME PLURINUCLEAR,
FORMAL E DE MERA CONDUTA. PRECEDENTES DA CORTE CIDADÃ.
NEGATIVA DO APELANTE. ELEMENTO ISOLADO E INCAPAZ DE SE CONTRAPOR A TODO ARCABOUÇO PROBATÓRIO ENGENDRADO. IMPROVIMENTO.

3)
DOSIMETRIA.
APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO.
POSSIBILIDADE.
PATAMAR DE 2/3 (DOIS TERÇOS). APELADO QUE NÃO POSSUI ANTECEDENTES, NÃO PERTENCE A FACÇÃO CRIMINOSA E NÃO TEM NENHUM PROCEDIMENTO OU PROCESSO EM TRAMITAÇÃO. RE
DIMENSÃO

DA SANÇÃO
AO PATAMAR DE
01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE LIBERDADE
A SER
EM
ARBITRADA
S
PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
.
PROVIMENTO.

4)
PRESCRIÇÃO RETROATIVA.
OCORRÊNCIA.
DENÚNCIA RECEBIDA EM 27/02/2018. SENTENÇA PUBLICADA EM 14/08/2025. ARTIGOS 107, I E 109, V, AMBOS DO CPB. TRANSCORRIDOS MAIS DE 04 (QUATRO) ANOS.
EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DECLARADA
EX OFFICIO
.

5)
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. PREJUDICADO.

6
) CONCLUSÃO:
CONHECER, REJEITAR A
S
PRELIMINAR
ES
E, NO MÉRITO,
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
AO RECURSO,
DECLARANDO-SE, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
ANTE A
PRESCRIÇÃO RETROATIV
A

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº.
0000693-61.2017.8.05.0199
,
oriunda da Comarca de
Poções
/BA., tendo como Apelante
o

MARCOS ANTÔNIO DA SILVA REIS
e, Apelado,

o
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DA BAHIA
;
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER, REJEITAR A
S
PRELIMINAR
ES
E, NO MÉRITO,
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
à Apelação
,
DECLARANDO-SE, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIV
A
,

conforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR DESIGNAD
O